Tribunal: TJDFT
Processo: 0719552-08.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas a pagarem solidariamente à parte requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1%, a contar da prolação da sentença.
2. O contexto fático demonstra que a parte autora adquiriu junto à requerida GOGIPSY passagem de transporte terrestre para viagem que foi realizada pela transportadora UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA. No entanto, ante a ocorrência de falhas mecânicas nos ônibus utilizados no trecho de Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF, em 13/11/2023, houve um atraso superior a 4h.
3. Em suas razões recursais (ID 61547392), a empresa recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois a falha na prestação do serviço ocorreu no decorrer da viagem (transporte), e não na intermediação da venda da passagem. Assevera que houve a prestação de dois serviços e não apenas um (intermediação/transporte). Argumenta que “é uma Agência de Viagens que atua exclusivamente por meio de plataformas digitais, e estar devidamente cadastrada e vinculada ao Ministério do Turismo”, ou seja, o caso se amolda perfeitamente com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja determinada a sua exclusão do polo passivo. Subsidiariamente, postula a redução da indenização pelos alegados danos morais.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61547393). As contrarrazões foram apresentadas somente pelo consumidor recorrido, nas quais sustenta que “a recorrente é uma gestora de pagamento, não uma agência de turismo, que através do seu site, viabiliza a viagem e aufere lucro com isso, integrando a cadeia de fornecimento do serviço, portanto, responde de forma objetiva segundo o teor dos arts. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC”. Assevera que as empresas requeridas compõem o mesmo grupo. Acrescenta que a recorrente efetivou o reembolso integral do valor da passagem em favor do autor, devendo ser aplicada a teoria da aparência. Demonstra que vários consumidores ajuizaram ação em desfavor da recorrente pelos mesmos fatos, com a responsabilização solidária da recorrente. Ao final, ressalta que os danos morais arbitrados são proporcionais ao caso. (ID 61547395).
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). No caso dos autos, a partir da narrativa apresentada pelo requerente, conclui-se que a requerida é parte legítima para integrar o polo passivo da ação, por figurar como intermediadora da aquisição de passagens terrestres. Assim, o serviço de intermediação desenvolvido amolda-se ao conceito de fornecedor, porquanto a parte requerida obteve vantagem financeira, conforme artigo 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada. Todavia, no mérito, apura-se a inexistência de responsabilidade solidária.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
7. Importante consignar que a responsabilidade solidária de empresa intermediadora de serviços, que efetuou a venda de passagens terrestres com aferição de lucro, é controversa nas Turmas Recursais, porquanto a Primeira Turma Recursal entende haver a inexistência da responsabilidade solidária (TJDFT, Acórdão 1812650, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 2/2/2024), ao passo que a Terceira Turma assevera a existência da coobrigação (TJDFT, Acórdão 1743480, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 14/8/2023).
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (STJ, AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09/12/2014). No caso, não obstante a obtenção de lucro com a intermediação da venda de passagens e a devolução integral da quantia adimplida pelo consumidor, verifica-se a existência de fortuito externo, cujos efeitos a recorrente GOGIPSY não poderia evitar ou impedir (atraso excessivo em razão de problemas mecânicos nos ônibus de empresa transportadora). Ademais, não foi devidamente comprovada nos autos a existência de grupo econômico entre as empresas requeridas e não há notícia de que os ônibus utilizados eram irregulares. Portanto, fica afastado o nexo de causalidade em relação à empresa recorrente, que somente intermediou a venda de bilhetes de passagens terrestres.
9. Rechaçada a responsabilidade solidária da recorrente, resta prejudicado o pedido de redução do dano moral arbitrado, pois não há recurso do devedor unitário (UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A – UTIL) nesse sentido.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. Sentença reformada para afastar a responsabilidade solidária da recorrente pelo pagamento da indenização arbitrada na origem a título de danos morais. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.